Tribunal: CARF
Processo: 10855.720749/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720749/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.323 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRRF. ART. 45 DA LEI No 8.541, DE 1992. CONTRATO PÓS-
ESTABELECIDOS.
CONTRATO
PREESTABELECIDO.
CONTRATO
PREESTABELECIDO COM COPARTICIPAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO POR COOPERADO PESSOA FÍSICA.
Contratos com preço pós-estabelecidos, cujo pagamento é decorrente da
prestação de serviços médicos prestados aos beneficiários do contrato, estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte, conforme o art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, por ser possível definir a base de cálculo da retenção, uma vez que a
contratante repassa à operadora do plano o valor total das despesas
assistenciais, isto é, paga exatamente pelos serviços médicos efetivamente
prestados, ou colocados à disposição.
Quando o preço do contrato é pactuado na modalidade preestabelecido, o
pagamento ocorre independentemente do efetivo uso do serviço. Nesse caso
não se pode afirmar que todo pagamento refere-se a serviços efetivamente
prestados ou colocados à disposição do contratante, pois não há vinculação
direta entre o desembolso financeiro e o serviço executado, visto que o valor da
contraprestação pecuniária é pago independentemente de tais serviços
prestados; podem referir-se a taxas, mensalidades, outros serviços etc. Com
efeito, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho nessa hipótese, via de regra, não estão sujeitas à incidência do
imposto de renda na fonte, conforme determina o art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, e não podem ser objeto de compensação. Todavia, se houver efetiva
prestação de serviço por cooperado pessoa física e a fatura detalhar tais
serviços, nesse caso, é possível a compensação.
Quanto aos contratos de plano de assistência à saúde a preço preestabelecido
com coparticipação a preço pós-estabelecido, tem-se parte da contraprestação
preestabelecida e parte pós estabelecida (coparticipação). A parcela paga de
coparticipação remunera serviços efetivamente prestados. Por haver vinculação
entre o desembolso financeiro e os serviços executados cabe a retenção do
imposto de renda na fonte, conforme art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Nesse
caso, a fatura deve detalhar os serviços efetivamente prestados e permitir a
identificação dos valores pagos a título de coparticipação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720749/2011-31
Fl. 18294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório somente sobre
rendimentos destacados nas faturas, decorrentes de serviços prestados por cooperados
pessoas físicas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.322, de 20 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10855.720240/2011-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos de IR-Fonte com crédito também de
IR-Fonte, incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, nos termos do art. 45 da
Lei no 8.541, de 1992., base legal do art. 652 do Decreto no 3000, de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99).
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no Relatório do acórdão recorrido. Em síntese, o Despacho
decisório homologou a compensação referente a crédito de imposto de renda retido na fonte
sobre prestação de serviços na modalidade custo operacional, situação em que os serviços
médicos são pagos à contratada de acordo com os valores dos serviços prestados referentes aos
orçamentos aprovados; por outro lado, não homologou a compensação de imposto de renda
retido na fonte referente à modalidade pré-pagamento (preço fixo) por não haver correlação entre
os honorários médicos e a receita da mensalidade.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte pleiteia a homologação integral do
direito creditório postulado e aduz, em síntese, os seguintes argumentos: decadência; nos
contratos a preço fixo há realização de serviços pessoais pelos cooperados da recorrente e o
respectivo repasse de produção aos médicos cooperados; caso ultrapassado o argumento anterior,
Fl. 18295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

aplica-se aos contratos de pré-pagamento a autorização para a compensação, conforme a segunda
hipótese de retenção do IR-Fonte (“colocados à disposição”) prevista no art. 652 do RIR/99;
subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito à compensação sobre parcelas variáveis
que compõem os contratos a preço fixo (coparticipação); requer diligência; e, por fim, seja dado
provimento ao recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de IR-
Fonte retido em 2004, incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
nos termos do Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652 do RIR/99.
Preliminar de decadência
Alega a Recorrente decadência do direito de o Fisco exigir tributo referente a fato
gerador ocorrido anteriormente a 06 de julho de 2006; com efeito, requer a anulação do
débito no valor de R$764,90, ao amparo do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional
(CTN).
Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do crédito
tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento que a parte detentora de
determinado direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte
não pode ser penalizada com a perda desse direito, não há inércia.
Na decadência, ocorrido o fato gerador e não confessado o débito, o Fisco tem o prazo
decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato
gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
salvo na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese
em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
Na prescrição, por sua vez, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o Fisco
tem o prazo prescricional de cinco anos, salvo as hipóteses de suspensação, para efetuar
a cobrança, cujo termo inicial é a data em que o débito torna-se exigível (art. 174, do
CTN).
De igual forma, no caso de repetição do indébito, efetuado pagamento indevido ou a
maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer seu direito à repetição a
partir do pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I, do CTN, inclusive no caso de
pagamento a título de estimativa (Súmula Carf no 84).
Fl. 18296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".
Em consonância com o referido art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
dispõe que a compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do
contribuinte em relação ao crédito fiscal declarado.
Tal crédito fiscal, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição fundamental para
homologação da compensação. Daí a referida Lei no 9.430, de 1996, ter concedido ao
Fisco prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de
entrega da declaração de compensação nos seguintes termos:
Art. 74. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifo
nosso)
Esse prazo, portanto, é conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do crédito
fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem
que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
Temos, portanto, dois prazos de cinco anos, com finalidade e termo inicial distintos. O
primeiro, prazo decadencial, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato
gerador ou o primeiro dia do exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o
segundo, prazo de homologação, para que o Fisco verifique a liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada, cujo
termo inicial é a data de entrega da declaração de compensação (art. 74, §5 da Lei
9.430/96).
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a
compensação declarada. Bastaria o contribuinte transmitir uma declaração de
compensação no último mês do quinto ano a contar da data da ocorrência do fato
gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a liquidez e certeza
do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo da
norma1.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como termo
inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art.
74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo
inconstitucional, o que vai de encontro à Súmula Carf no 2 (“O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
No caso em análise, as DCOMP’s foram entregues em 27/05/2009 e 26/06/2009 (e-fls.
3-24) e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 06/07/2011 (e-fls. 266), ou seja,
dentro dos cincos anos a contar da entrega das DCOMP’s. Logo, não há falar-se em
homologação tácita; tampouco em decadência, por não se aplicar à espécie.

1 No mesmo sentido Acórdão CARF 1101-001.084, de 08 de abril de 2014.
Fl. 18297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Afasto a preliminar.
Diligência
A recorrente colaciona aos autos faturas, contratos, folhas do livro razão e, no caso de
entender-se insuficiente, requer a conversão do julgamento em diligência com vistas a
“complementar” as informações aduzidas; indica quesitos e perito.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os
elementos probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as
provas colacionadas aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará
diligências e/ou perícias caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada,
as que considerar prescindíveis2.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a
busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na
produção de provas3”.
É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o julgamento.
Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de diligência.

Mérito
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de imposto de renda
retido na fonte sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho na modalidade pré-
pagamento, com base no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652 do
RIR/99.
Após analisar informações e documentos apresentados pela recorrente, Unimed
Sorocaba, a fiscalização, com base no referido art. 652 do RIR/99, homologou a
compensação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de prestação de
serviços na modalidade custo operacional, situação em que os serviços médicos são
pagos à contratada de acordo os valores dos serviços prestados referentes aos
orçamentos aprovados; e não homologou a compensação de crédito de imposto de renda
retido referente à modalidade pré-pagamento, por entender não haver correlação entre
os honorários médicos e a receita da mensalidade, objeto da controvérsia (e-fls. 292).
Na modalidade custo operacional, os serviços médicos serão pagos à
CONTRATADA de acordo com os valores dos serviços prestados referentes aos
orçamentos aprovados, que serão resultante da multiplicação dos atos médicos
orçados pelo número de US (unidades de serviços) correspondentes a cada um
deles.

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 18298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Na modalidade pré-pagamento, a CONTRATADA receberá uma quantia mensal
fixa por usuário. Nesta modalidade não há correlação entre os honorários
médicos e a receita da mensalidade, até porque, pela essência do contrato (risco),
os honorários podem superar o valor da mensalidade, e tal ato é mercantil e não
pode ser caracterizado como ato cooperado, mas sim mercancia de serviços
médico, cujo resultado, se positivo, é tributável por não serem prestados a
cooperados e sim a terceiros (usuários de planos de saúde), para quem a
cooperativa vende os serviços médicos que previamente contrata, sem que haja
vínculo entre o valor que a cooperativa paga ao médico (honorários) e o que
cobra de seus usuários (mensalidades).
Assim, depreendemos que não há que se falar em ato cooperado, porque a
remuneração dos serviços médicos vendidos aos usuários do plano de saúde é
efetuada pela cooperativa e não com recursos originários da cobrança do preço
dos serviços prestados pelos médicos, mas com aqueles arrecadados mediante
cobrança de mensalidade. Isso configura uma atividade comercial, ainda que
enquadrada nos objetivos da cooperativa.
Para que se configure ato cooperativo, a cooperativa deveria repassar ao
médico/cooperado que prestou o serviço o valor recebido do usuário com
pequena dedução para as despesas de manutenção da cooperativa, o que acontece
na modalidade CUSTO OPERACIONAL, mas não ocorre na modalidade PRÉ-
PAGAMENTO.
Destarte, há que se reconhecer que as retenções de Imposto de Renda oriundas
de contratos na modalidade CUSTO OPERACIONAL devem ser enquadradas
no caso especial previsto no art. 652 do Decreto no 3.000/99, enquanto que as
originadas de contratos na modalidade PRÉ-PAGAMENTO devem ser
consideradas como incidência tributária normal passível de compensação do
IRPJ apurado, uma vez que as respectivas receitas devem compor a base de
cálculo do tributo.
A recorrente dispõe inicialmente que o prestador de serviço de medicina é o próprio
médico cooperado e não a cooperativa. Discorre sobre as cooperativas de trabalho e
assenta que, como sociedade cooperativa, sujeita-se ao imposto de renda retido na fonte
previsto art. 652, §1o, do RIR/99, por intermediar serviços médicos prestados por seus
cooperados aos usuários indicados.
Elenca como pontos chaves de defesa a diferença entre as contratações nas modalidades
“pré-pagamento” e “custo operacional”, denominadas pela Agencia Nacional de Saúde
Suplementar de preço preestabelecido e preço pós-estabelecido.
Sustenta que “figura como mera intermediária, entre dois polos: os usuários dos planos
de saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de
medicina, hospitalar, laboratorial etc”, seja sob a perspectiva de cooperativa de
trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde.
Defende que seus serviços não se confundem com os serviços profissionais prestados
por terceiros independentemente de a fatura emitida referir-se a preço fixo ou não, uma
vez que a Lei no 9.656/98 reconhece as duas modalidades (Resolução Normativa 85/04
– Anvisa).
Assinala que a contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento, assim como custo
operacional, - critérios distintos de fixação de preço e repartição de risco - “nada mais é
do que a reunião de recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo
coletivo, voltado a garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como
simples forma de minimizar ao máximo os impactos financeiros que adviriam da
contratação individual e direta entre usuários e médicos, hospitais etc”.
Fl. 18299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Registra que mesmo na hipótese de contratos a preço fixo confirma-se a realização de
serviços pessoais pelos cooperados e o correspondente repasse de produção àqueles
médicos cooperados, o qual decorre não da forma de quantificação do preço do contrato
do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado.
Pois bem. De acordo com o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652 do
RIR/99, as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de
trabalho relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte. Esse
imposto retido deve ser compensado pelas cooperativas com o imposto devido por
ocasião do pagamento dos rendimentos a associados/cooperados. Verbis:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995) (Grifo nosso)
Note-se que o dispositivo trata de antecipação do imposto incidente sobre os
rendimentos do cooperado pessoa física, razão por que o § 1o estabelece que o imposto
será compensado pelas cooperativas de trabalho por ocasião do repasse dos rendimentos
aos seus cooperados, isto é, por ocasião do pagamento a cada cooperado que prestou os
serviços pessoais constantes da fatura ou nota fiscal, emitida pela cooperativa. Com
efeito, a cooperativa deve fornecer o comprovante de rendimento e incluir tais
rendimentos e respectivas retenções de IR-Fonte, de cada cooperado, em sua Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), descontado o IR-Fonte de 1,5%, já retido
por antecipação.
Enquadram-se nessa mesma situação os serviços colocados à disposição da contratante,
ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, porquanto o fato de ser colocado à
disposição não lhe retira o caráter de serviço pessoal, o qual também deve ser segregado
na fatura.
Nos termos da Lei no 9.656, de 1998, o plano privado de assistência à saúde é um
contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço
pré ou pós estabelecido com objetivo de garantir assistência à saúde, o que envolve
prestadores de serviços como laboratórios, hospitais e clínicas (terceiros). Veja-se:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento
da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de
aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços
ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por
prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a
assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou
serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada,
Fl. 18300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e
odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
[...]
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de
autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001) (Grifo nosso)
A formação do preço a ser pago às operadoras é regulamentada pelo anexo II, item 11,
da Resolução Normativa n° 85, de 2004, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS):
11. FORMAÇÃO DO PREÇO
11.1 São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura
assistencial contratada:
11.1.1 pré-estabelecido: o valor da contraprestação pecuniária é calculado
antes da utilização das coberturas contratadas;
11.1.2 pós-estabelecido: o valor da contraprestação pecuniária é calculado
após a realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser
limitado à contratação coletiva em caso de plano médico hospitalar. O pós-
estabelecido poderá ser utilizado nas seguintes opções:
11.1.2.1 rateio: a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total
ou parcial das despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano,
independentemente da utilização da cobertura;
11.1.2.2 custo operacional: a operadora repassa à pessoa jurídica contratante
o valor total das despesas assistenciais, sendo vedado o repasse integral ao
beneficiário.
11.1.3 misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.
(Grifo nosso)
Como se vê, na modalidade de pagamento preestabelecido o valor da contraprestação
pecuniária é calculado antes da utilização das coberturas contratadas, quer as utilize ou
não; ao passo que na modalidade de pagamento pós-estabelecido o valor da
contraprestação pecuniária é calculado após a realização das despesas com as coberturas
contratadas; é dizer, o contratante paga à contratada o valor das despesas assistenciais
efetivamente incorridas, decorrentes de serviços médicos prestados aos beneficiários ou
colocados à sua disposição.
Conforme visto acima, os contratos com preço pós-estabelecidos, cujo pagamento é
decorrente da prestação de serviços médicos prestados aos beneficiários do contrato,
estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, conforme o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992,
por ser possível definir a base de cálculo da retenção, uma vez que a contratante repassa
à operadora do plano o valor total das despesas assistenciais, isto é, paga exatamente
pelos serviços médicos efetivamente prestados, ou colocados à disposição.
Nessa última modalidade – pagamento pós-estabelecido (custo operacional) – a
cooperativa deve submeter à contratante, para cobrança, as faturas e notas fiscais de sua
Fl. 18301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

emissão referentes aos serviços prestados no mês ou período estabelecido no contrato, e
nessas faturas devem ser segregadas as parcelas referentes a serviços pessoais dos
associados, para fins da retenção de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992,
consoante Ato Declaratório Cosit no 01, de 1993:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45. da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, declara: [...]
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por
seus associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores4.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de
passageiros, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão,
ainda, ser discriminados em parcela tributável e parcela não tributável de acordo
com o disposto nos incisos I e II do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988. (Grifo nosso)
Quanto aos contratos de plano de assistência à saúde a preço preestabelecido com
coparticipação a preço pós-estabelecido, tem-se parte da contraprestação
preestabelecida e parte pós estabelecida (coparticipação). A parcela paga de
coparticipação remunera serviços efetivamente prestados. Por haver vinculação entre o
desembolso financeiro e os serviços executados cabe a retenção do imposto de renda na
fonte, conforme art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Nesse caso, a fatura deve detalhar os
serviços efetivamente prestados e permitir a identificação dos valores pagos a título de
coparticipação.
Verifica-se, pois, que nem todo contrato de plano privado de assistência à saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados.
Quando o preço do contrato é pactuado na modalidade preestabelecido, o pagamento
ocorre independentemente do efetivo uso do serviço. Nesse caso não se pode afirmar
que todo pagamento refere-se a serviços efetivamente prestados ou colocados à
disposição do contratante, pois não há vinculação direta entre o desembolso financeiro
e o serviço executado, visto que o valor da contraprestação pecuniária é pago
independentemente de tais serviços prestados; podem referir-se a taxas, mensalidades,
outros serviços etc. Com efeito, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho nessa hipótese, via de regra, não estão sujeitas à
incidência do imposto de renda na fonte, conforme determina o art. 45 da Lei no 8.541,
de 1992, e não podem ser objeto de compensação. Todavia, se houver efetiva prestação
de serviço por cooperado pessoa física e a fatura detalhar tais serviços, nesse caso, é
possível a compensação.
Ao tratar da matéria o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que as operações
realizadas entre cooperativa de trabalho e terceiros não associados (laboratórios,
hospitais e clínicas), ainda que indiretamente busquem a consecução do objeto social da
cooperativa, consubstanciam atos não-cooperativos, cujos resultados positivos devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda:

4 A aliquota de cinco por cento foi revogada com a nova redação dada ao art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, pela Lei
no 8.981, de 1995.
Fl. 18302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COOPERATIVA DE
TRABALHO. UNIMED. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS
NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS
ATOS NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA
PREVISTA NO ART. 543-C, DO CPC EM RECURSO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTAÇÃO DE DESPESAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF.
1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou
com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação do
art. 79 da Lei no 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas.
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços
laboratoriais, hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da
controvérsia interpretativa, não se amoldam ao conceito de atos cooperativos,
caracterizando-se como atos prestados a terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas
entre as Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência
desta Corte, sejam os terceiros na qualidade de contratantes de planos de
saúde (pacientes), os sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa
para prestarem serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas),
deve haver a tributação do IRPJ e CSLL normalmente sobre tais atos
negociais.
4. Consoante o julgado no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
58.265/SP, "[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda
que, indiretamente, em busca da consecução do objeto social da
cooperativa), consubstanciam 'atos não-cooperativos', cujos resultados
positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda" (REsp. n.
58.265/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
5. A tese de que se trata de tributação sobre uma despesa e não sobre uma receita
da Cooperativa não foi apreciada pela Corte de origem, o que atrai o teor das
Súmulas 282 e 356/STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1221603/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 11/06/2013)
Observe-se que o posicionamento esposado no julgado acima, fundamentou-se em
entendimento estampado no REsp no 58.265/SP, julgado no regime dos recursos
repetitivos (art. 543-C, do CPC, de 1973), os quais devem ser observados por este
colegiado, conforme art. 62, §2o do Regimento Interno do Carf (Ricarf).
A recorrente postula ainda a compensação do imposto de renda retido na fonte ao menos
até o recebimento da Solução de Consulta no 50 – SRRF08/Disit, de 29/02/2008, em que
figurou como consulente.
Observe-se que o instituto da Solução de Consulta visa esclarecer dúvidas do
contribuinte, tanto que o art. 49 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que “a
consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou
autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de
declaração de rendimentos”.
A referida Solução de Consulta assentou que não estão sujeitas à retenção do imposto de
renda na fonte as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à cooperativa
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos que estipulem valores fixos de remuneração:
Fl. 18303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Solução de Consulta no 50 – SRRF/8a RF/Disit:
12. Em síntese, as receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na
condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza
dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc., não se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina ou correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na
fonte do imposto de renda, prevista no art. 647 do Decreto no 3.000, de 1999.
13. Por fim, cumpre ressaltar que, embora não haja incidência na fonte do
imposto de renda sobre os rendimentos referentes a esses contratos (contratos de
valores fixos, independentemente da utilização dos serviços pelos usuários da
contratante) oferecidos pela Unimed (cooperativa de trabalho), as importâncias
pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa ou colocados à sua disposição, estarão
sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Decreto no 3.000, de 1999.
Conclusão
14. Diante do exposto, responde-se à consulente que não estão sujeitas à
retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos que
estipulem valores fixos de remuneração, sendo irrelevantes a efetiva
utilização dos serviços pelos segurados, a natureza dos serviços prestados e o
número de procedimentos realizados. (Grifo nosso)
Nesse mesmo sentido a Administração Tributária, em consonância com o art. 45 da Lei
8.541, de 1992, e com o art. 113 do CTN, §2o, que permite a regulamentação de
obrigações acessórias por ato infralegal, tem orientado aos demais contribuintes,
conforme se verifica das Soluções de Consultas a seguir:
Solução de Consulta no 6.019 - SRRF06/Disit, de 03/05/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS
PRIVADOS
DE
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
PREÇO
PREESTABELECIDO ACRESCIDO DE COPARTICIPAÇÃO. PREÇO PÓS-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO NA FONTE.
Cabe a retenção na fonte do Imposto de Renda de que trata o art. 652 do Decreto
no 3.000, de 1999 - RIR/99, nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, ou às demais pessoas jurídicas operadoras de
plano privado de assistência à saúde, nos contratos de plano privado de
assistência à saúde a preço pós-estabelecido, ou seja, quando a contratante
repassa à operadora do plano o valor total das despesas assistenciais, isto é,
paga exatamente pelos serviços médicos efetivamente prestados.
Também no caso de o contrato de assistência à saúde prever forma de pagamento
a preço preestabelecido acrescido de valores a título de coparticipação (pós-
estabelecidos), cabe a retenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 652
do RIR/99, sobre o valor total da parcela de coparticipação, devendo a fatura
permitir a identificação desses valores, ou seja, da parcela pós-estabelecida paga
pelos serviços efetivamente prestados.
[...] Dispositivos Legais: Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992; Art. 652 do Decreto
n° 3.000, de 1999; Anexo II, item 11 da Resolução Normativa ANS no 100, de
2005.
Fl. 18304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Solução de Consulta no 15 - Cosit, de 14/03/2018
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVAS
SINGULARES
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PESSOAIS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
PESSOAS
FÍSICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, na condição de intermediárias de contratos executados por
cooperativas singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que
trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas
singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que
trata o art. 647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651,
inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de
administração, a ser retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses
títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999,
arts. 647 e 652;
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
COOPERATIVAS
SINGULARES
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PESSOAIS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
PESSOAS
FÍSICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Para os fins das retenções do IRRF e das Contribuições, a cooperativa singular
de trabalho médico deverá apresentar à contratante faturas ou documento
de cobrança de sua emissão, segregando os valores a serem pagos, observando-
se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à
comissão ou taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à
incidência da retenção do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e
meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as
parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos
serviços prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados,
pessoas físicas, cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da
cooperativa singular, que tenha concorrido para a prestação de serviços no
período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de
imposto de renda; e
Fl. 18305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

b.2) valores relativos aos serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas,
das cooperativas singulares, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e
de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos a CSLL, a
Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada
cooperado pessoa jurídica.
As cooperativas singulares de trabalho médico deverão apresentar faturas ou
documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas fiscais emitidas
pelos cooperados pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser segregadas as
parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos
serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas.
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção
na fonte de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho
singular, cujos associados prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica, e a
retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que
trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada
pessoa jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá
ser feita pela contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha
concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
O imposto retido na forma do art. 652 do RIR de 1999 será compensado
(deduzido) pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento
efetuado, individualmente, a cada cooperado pessoa física que prestou os
serviços constantes na fatura ou nota fiscal emitida pela cooperativa
singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares responsáveis pelo
fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado,
descontado o IRRF de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Dispositivos Legais: Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993.
Esse também tem sido o posicionado adotado por este Carf, conforme elencado nas
seguintes decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período. (Acórdão Carf no
1402-004.141, de 17/10/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 18306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
PESSOAL PRESTADO POR ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 652 DO RIR.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do
IRRF correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da parcela
correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer outro
documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária. Uma
vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas
distinguindo-os dos demais custos e que a contribuinte não conseguiu comprovar
por outro meio que os valores de imposto retido estariam vinculados ao tipo de
remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999, não resta configurada a
existência do direito creditório líquido e certo. (Acórdão Carf no 1401-004.602,
de 12/08/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte. (Acórdão Carf no 1003-001.255, de 16/01/2020)
A recorrente pleiteia ainda o reconhecimento do direito à compensação sobre parcelas
variáveis que compõem os contratos a preço fixo com coparticipação, o qual fora
negado pelo acórdão recorrido ao argumento de que as cópias de faturas (fls. 359-398 e
407-457) trazidas aos autos não especificam quais serviços pessoais foram prestados,
bem como não há discriminação dos custos e despesas envolvidos.
Conforme observado neste voto, nos contratos a preço preestabelecido com
coparticipação, devido a vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
executados cabe a retenção do imposto de renda na fonte, conforme art. 45 da Lei no
8.541, de 1992, por conseguinte o direito à compensação, caso cumprido os requisitos
legais.
Ademais, conforme o Ato Declaratório Cosit no 01, de 1993, as “cooperativas de
trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas”, ou seja, a fatura deve segregar os valores
de comissão ou taxa de administração, mensalidades, serviços pessoais dos cooperados
pessoas físicas, serviços prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, dentre outros.
Em resumo, a meu ver, o importa é verificar se houve efetiva prestação de serviço por
cooperados pessoa física e tal serviço foi discriminado na fatura; nessa hipótese é
possível a compensação.
Compulsando os autos verifica-se várias faturas com segregação dos serviços
profissionais prestados aos usuários dos contratos. Portanto, em relação a essas faturas a
recorrente faz jus a compensação com o imposto de renda retido na fonte, desde que o
cooperado prestador do serviço seja pessoa física.

Fl. 18307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.323 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720749/2011-31

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório somente sobre rendimentos destacados nas faturas, decorrentes de serviços
prestados por cooperados pessoas físicas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório somente sobre
rendimentos destacados nas faturas, decorrentes de serviços prestados por cooperados
pessoas físicas.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 18308
DF CARF MF
Documento nato-digital